Tribunal: TJDFT
Processo: 0735317-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735317-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: MARIA FATIMA DAHER RODRIGUES DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte Agravante não juntou aos autos do recurso a guia de preparo ou comprovante de pagamento, e tampouco informou ser beneficiária da gratuidade de justiça. Nestes termos, concedo a parte Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de custas e o comprovante de pagamento do preparo contemporâneo a data da interposição do recurso. Caso contrário, promova o recolhimento do preparo em dobro na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora